Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. PACIENTE COM MORTE FETAL. PROCEDIMENTOS PARA EXPULSÃO DO FETTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE INEXISTENTE. TRATAMENTO HOSPITALAR DEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora discorre sobre a falha na prestação do serviço médico hospitalar pelo réu em razão da necessidade de realização de aborto e posterior liberação do corpo para sepultamento. Requer a indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e requer a indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Ausente qualquer comprovação de lesão à personalidade, honra ou imagem da autora. De outro lado, por meio de resultado dos exames necessários, nota de enfermagem e demais fichas clínicas, restou comprovada a prestação do serviço médico hospitalar com cautela, cuidado e de acordo com procedimentos médicos necessários.
7. Destaque-se que não há comprovação de qualquer ausência de atendimento médico ou qualquer relato de culpabilidade do Estado nos fatos narrados pela autora. Correta a sentença, que deve ser mantida.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.